Tribunal: TJDFT
Processo: 0724281-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724281-43.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: ABELINO MOREIRA BOMFIM, ADAO MOREIRA BOMFIM, ARLINDO MOREIRA BOMFIM, EVANGEVALDO MOREIRA BOMFIM, FRANCISCO MOREIRA BOMFIM, JOAQUIM MOREIRA BOMFIM, MARIA MOREIRA BONFIM, SEBASTIAO MOREIRA BONFIM, MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO D E S P A C H O Vistos etc. Compulsando-se os autos, verifica-se que, em sede de contrarrazões à apelação, o MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO suscitou preliminares de inépcia da inicial e litispendência, questões essas que, embora tenham sido decididas em decisão saneadora proferida pelo juízo a quo, não são cobertas pela preclusão, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. Portanto, em atenção ao que dispõe o art. 1.009, § 2o, do CPC, intime-se o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS para se manifestar a respeito das preliminares aventadas pelo referido apelado, no prazo de 15 (quinze) dias. Na sequência, intime-se a Procuradoria de Justiça, indicando-se o motivo da nova intimação. Cumpra-se. Brasília, 26 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator